Tribunal: CARF
Processo: 10680.018250/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.018250/2007-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ARAZI GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 7.650,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 25/27), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018250/2007-22
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018250/2007-22

Inconformado com o lançamento o sujeito passivo apresentou a defesa de fls. 01
alegando que não foi intimado a prestar as comprovações /justificações mencionadas no
Auto de Infração. Acrescenta que os documentos anexos à defesa comprovam o
pagamento das referidas despesas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas somente podem ser deduzidas quando restar objetivamente
comprovados, tanto o efetivo pagamento, corno a efetiva prestação de serviço de saúde
no tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO.
O valor das contribuições a previdência privada e FAPI, devidamente comprovado nos
autos, deve ser deduzido juntamente com as contribuições a previdência privada, desde
que observado o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto previdência privada
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/05/2010 (e-fls. 42), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 10/06/2010 (e-fls. 43/44) indicando a juntada
de declarações dos profissionais da saúde com o intuito de afastar qualquer dúvida quanto às
despesas médicas. Insurge-se contra a aplicação da multa de 75% e alega que não agiu de má fé.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame, a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
declaradas pela contribuinte por falta de comprovação (e-fls. 09, 27).
O Colegiado a quo restabeleceu apenas o pagamento referente à Unimed (R$
6.176,17) por entender que os demais documentos juntados à Impugnação não estariam de
acordo com as disposições contidas no art. 80 do RIR/99 e por não ter sido demonstrado o
efetivo pagamento das despesas através de documentação bancária (e-fls. 33). Verifica-se,
contudo, que a primeira instância inovou ao impor esta última exigência à contribuinte, uma vez
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018250/2007-22

que não houve intimação para o seu cumprimento e que não foi essa a motivação indicada na
Notificação de Lançamento. Dessa forma, serão observados para fins de comprovação de
despesas médicas no presente julgamento apenas os requisitos previstos no art. 80 do RIR/99.
Relativamente às despesas com Renata Livramento (R$ 2.500,00) e Rosangela
Chaves (R$ 150,00), a decisão recorrida apontou a ausência de endereço e do beneficiário dos
serviços nos recibos apresentados pela contribuinte (e-fls. 14, 17, 20). Não obstante, as
declarações juntadas ao Recurso para contrapor as razões da primeira instância suprem essas
pendências (e-fls. 45, 52), cabendo o restabelecimento da dedução correspondente.
Quanto à despesa com Danielle Ventura (R$ 5.000,00), observa-se que os recibos
anexados à Impugnação já preenchiam os requisitos previstos na legislação de regência, não
merecendo prevalecer a glosa efetuada (e-fls. 18/19, 49).
Por outro lado, não pode ser acolhida a dedução da despesa com Julia Almeida
(R$ 5.000,00), haja vista que os documentos trazidos em sede de Recurso permanecem sem a
indicação do endereço da profissional, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99 e
apontado na decisão recorrida (e-fls. 14/16, 47/48).
Também não podem ser restabelecidas as despesas declaradas para Jean Joseph
(R$ 2.000,00), Adelmo de Araújo (R$ 1.250,00) e Associação de Amigos do Hospital Mario
Pena (R$ 60,00), uma vez que nenhum documento foi juntado aos autos para comprová-las.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas
a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99.
No que concerne à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, ainda que não
tenha ocorrido má-fé.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 7.650,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital